Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728942-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: TATIANE BORGES GONTIJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ela. A agravante sustenta a ilegitimidade ativa da agravada porque o contrato de compra e venda do imóvel foi celebrado entre as partes depois da sentença da Ação Civil Pública n. 2009.01.1.042361-6 ter sido proferida. Alega que a agravada assinou declaração específica em que manifesta o seu inequívoco conhecimento acerca da natureza comercial do imóvel desde a celebração do contrato preliminar de promessa de compra e venda. Assegura que o cumprimento de todas as obrigações determinadas pela sentença foi reconhecido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em sede de cumprimento de sentença. Afirma que foi condenada à reparação dos danos morais individuais dos adquirentes dos imóveis que foram induzidos a erro pela publicidade do empreendimento, ou seja, daqueles que adquiriram imóvel comercial quando pensavam tratar-se de imóvel residencial. Avalia que a agravada não pode ser considerada um dos consumidores lesados, seja porque não houve publicidade enganosa à época da aquisição do imóvel, seja porque foi inequivocamente informada sobre a natureza comercial deste. Argumenta que é impossível presumir que todos os proprietários dos imóveis tenham sido afetados pela publicidade enganosa e que a simples propriedade do imóvel não confere a legitimidade para requerer a reparação por danos morais individuais. Entende que é impossível dispensar a realização da liquidação individual da sentença coletiva para a propositura do cumprimento de sentença porque a constituição do título executivo judicial individual ficou condicionada à prévia propositura do procedimento de liquidação de sentença. Considera que a liquidação de sentença é necessária não apenas para apurar o quantum devido, mas também para que a própria titularidade do crédito seja reconhecida. Registra que a sentença coletiva foi proferida de maneira genérica, sem a definição do seu alcance subjetivo e objetivo, de modo que não é cabível o cumprimento de sentença antes de realizada a liquidação. Acrescenta que o presente processo deverá ser suspenso com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca a impertinência do valor devido fixado na decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 61515426). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. Os autos originários referem-se ao cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2009.01.1.042361-6, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. em razão da veiculação de publicidade de venda de imóveis de forma dúbia acerca de sua destinação. Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi condenada pela sentença proferida em junho de 2010 a seguir transcrita:[1] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar a ré EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar: 1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim "comercial de bens e serviços", segundo assim previsto no Alvará de Construção no 144/2008 (fl. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. Por força da sucumbência, pagará ré sucumbente (EMPLAVI) as custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios em proveito unicamente do patrocínio ministerial, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o critério do § 4o do art. 20 do CPC. Com fundamento no art. 269, I, do CPC, declaro resolvido o processo, com apreciação do mérito. P. R. I. O Acórdão n. 492642, proferido em março de 2011, acrescentou à condenação da Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. a obrigação de reparação pelos danos morais:[2] Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenara empresa ré a pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. sentença. É como voto. O sistema de defesa coletiva de interesses e direitos apresenta especificidades entre os seus diversos institutos que devem ser levadas em consideração pelo operador do direito. Teori Albino Zavascki advertia que a principal causa de equívocos nos processos coletivos é não se distinguir os direitos individuais homogêneos e lhes conferir o mesmo tratamento que se dá aos direitos de natureza metaindividual, como se os instrumentos processuais e as fontes normativas fossem idênticas.[3] A defesa coletiva abrange a tutela de direitos difusos ou coletivos (metaindividuais) e de direitos individuais homogêneos. Enquanto os direitos difusos ou coletivos são transindividuais e indivisíveis, os direitos individuais homogêneos são divisíveis e decorrem de origem comum. Não são os interesses ou direitos essencialmente metaindividuais (difusos e coletivos em sentido estrito), mas sim os interesses ou direitos subjetivos individuais e divisíveis que recebem autorização legal para serem defendidos em Juízo pela via coletiva, em razão do manifesto interesse social ou da relevância do bem jurídico tutelado. Cuida-se, assim, de interesses ou direitos acidentalmente coletivos, pois são interesses ou direitos subjetivos individuais tutelados coletivamente.[4] Existe uma distinção entre coisa julgada individual, formada nas lides individuais, e coisa julgada coletiva, formada inicialmente em um processo coletivo, mas que pode vir a afetar processos individuais, caso algumas condições sejam preenchidas. A possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva a não participantes da lide funciona como garantia, a fim de mitigar eventuais prejuízos que a aplicação da decisão poderia causar. Trata-se de política legislativa, que proporciona a extensão dos limites subjetivos da coisa julgada que vai ao encontro do interesse público. Um único processo de natureza coletiva pode solucionar controvérsia jurídica para diversas pessoas. O microssistema da coisa julgada em demandas coletivas encontra previsão no art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, no art. 16 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e no art. 18 da Lei n. 4.717/1965 (Lei da Ação Popular). A sentença de procedência na ação coletiva que tem como causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos será, em regra, genérica (art. 95 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina liquidação imprópria.[5] O procedimento de liquidação da sentença proferida em ação coletiva requer a habilitação das vítimas e sucessores (art. 97 do Código de Defesa do Consumidor), de modo a transformar a condenação pelos prejuízos causados em reparação pelos prejuízos individualmente sofridos. Deve-se apurar: a quantificação dos prejuízos, a existência dos danos particulares e o nexo causal com o dano geral reconhecido na sentença. A análise dos autos originários não evidencia a existência de danos particulares, nem de nexo causal com o dano geral reconhecido na sentença. A sentença e o Acórdão n. 492642 já haviam sido proferidos à época em que as partes celebraram a avença, em 19.12.2011, ocasião em que a agravante demonstrou observância às determinações estabelecidas na sentença.[6] Vale registrar que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios requereu a extinção do feito, com o consequente arquivamento dos autos, devido à comprovação do cumprimento da sentença pela agravante.[7] A agravada foi devidamente informada de que o imóvel negociado destinava-se a uso não residencial no momento da aquisição. Não houve, na espécie, publicidade dúbia a ensejar reparação. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA DÚBIA. DANO MORAL INDIVIDUAL. TITULARES DOS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a executada ao cumprimento de obrigação de fazer de informação sobre a efetiva finalidade do imóvel, que foi acrescida da obrigação de arcar com os danos morais, sendo que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011. 2. No caso, as partes firmaram contrato em 2012 em que constou, expressamente, que se tratava de imóvel comercial, inclusive comprovado documentalmente que o agravado tinha conhecimento que a unidade por ele adquirida tinha destinação comercial. 3. Apesar de a sentença, ou mesmo o acórdão, não fixarem período para sua aplicação, tal limitação decorre da própria indenização fixada, já que especificou que os consumidores lesados eram aqueles titulares dos imóveis, ou seja, aqueles que foram vítimas da propaganda enganosa e que adquiriram o imóvel acreditando se tratar de imóvel residencial, portanto, titulares dos imóveis. 4. Eventual continuidade da propaganda enganosa, como alegado pelo exequente atrairia a aplicação do item 3 (três) da sentença, que era obrigação de não fazer propaganda dúbia, e não do pagamento de indenização individual por dano moral, porquanto, como concluído, se limitava aos então titulares dos imóveis, e não aos futuros compradores. 5. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado, e, consequentemente, o não cabimento do Cumprimento de Sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1841882, 07044191620248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que a agravada não tem legitimidade ativa para propor a presente execução. O acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa prejudica a incursão nas demais teses suscitadas no agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 192347368 dos autos originários [2] id 192347369 dos autos originários [3] ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. Edição eletrônica. Disponível em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101605132/v7/document/119306881/anchor/a-119306881&gt;. Acesso em: 10 de abril de 2019. [4] MOREIRA, José Carlos Barbosa. A legitimação para a defesa dos “interesses difusos” no direito brasileiro. In: Temas de direito processual - terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 183-192. [5] EDcl no AREsp n. 362.581/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 19/11/2013. [6] id 198539566, 198539567, 198539577, 198539578 dos autos originários [7] id 198539579 dos autos originários